Tribunal: STF
Processo: MI 5060
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – ADICIONAL DE PENOSIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – INTERESSE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Vágner Silva da Cunha aponta omissão regulamentar, imputada ao Presidente da República, a tornar inviável o exercício do direito ao adicional de penosidade previsto no artigo 71 da Lei nº 8.112/1990.
    Aduz ocupar o cargo efetivo de professor na Fundação Universidade Federal do Pampa, desempenhando as funções no Município de Jaguarão/RS, divisa com o Uruguai. Discorre sobre as peculiaridades da faixa de fronteira tratada no artigo 20, § 2º, da Carta da República.
    Afirma haver a Lei Maior assegurado, originalmente, aos servidores públicos, o direito versado no artigo 7º, inciso XXIII, nos termos do artigo 39, § 2º, levando à previsão, no artigo 71 da Lei nº 8.112/1990, do adicional por atividade penosa aos servidores em exercício em zona de fronteira.
    Frisa ineficaz o dispositivo legal, ante a mora na regulamentação pelo Chefe do Executivo federal. Assevera inobservados os princípios democrático e da legalidade – artigos 1º, parágrafo único, e 5º, inciso II, da Constituição de 1988. Evoca a Portaria PGR/MPU nº 633/2010, mediante a qual regulamentado o artigo 71 da Lei nº 8.112/1990 no âmbito do Ministério Público da União, dizendo-a adequada, por analogia, ao caso.
    Salienta inconstitucional a Emenda de nº 19/1998, no que, segundo argui, contrariou a proibição contida no artigo 60, § 4º, inciso IV, e o princípio da vedação ao retrocesso social ao afastar o direito ao adicional pretendido.
    Busca ver reconhecida a omissão do Presidente da República no que concerne ao artigo 71 da Lei nº 8.112/1990. Pretende o deferimento de ordem, fixando-se prazo de 60 dias para a regulamentação e assegurando o direito ao adicional por atividade penosa, mediante a aplicação, por analogia, da Portaria PGR/MPU nº 633/2010, enquanto não suprida a lacuna.
    A autoridade impetrada assinala não haver direito constitucional na dependência de regulamentação. Frisa inadequado o mandado de injunção.
    Com a petição/STF nº 52.340/2012, o impetrante reitera os argumentos veiculados na peça primeira. 
    A União suscitou preliminar de inadequação da via mandamental. Realça inexistir direito constitucional dependente de regulamentação. Ressalta constitucional a Emenda de nº 19/1998, evocando jurisprudência do Supremo no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão do mandado de injunção, entendendo ausente omissão normativa.
    2. Não prospera o argumento de ser incompatível, com a Lei Maior, a Emenda de nº 19/1998 no tocante à supressão do adicional, inexistindo ofensa ao artigo 60, § 4º, da Constituição de 1988. 
    O Pleno, no julgamento do agravo regimental no mandado de injunção nº 5.062, relator ministro Gilmar Mendes, assentou, a uma só voz, ausente direito constitucional a adicional de penosidade considerado o exercício de atividade em área de fronteira – acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 7 de outubro de 2014.
    A via injuncional não se presta à equiparação de regimes, de modo a conferir ao impetrante verbas previstas em diplomas destinados a ocupantes de cargos diversos.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao mandado de injunção.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator